Tribunal: TJDFT
Processo: 0745568-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE INTIMADA A DAR ANDAMENTO AO FEITO. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO RENOVADA SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DESÍDA CARACTERIZADA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUTORA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de promover as diligências que lhe incumbem. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando a parte devidamente intimada, requer a mesma diligência já frustrada anteriormente, e indeferida nas demais vezes em que a requereu, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida.
2. Fazer o mesmo pedido reiteradas vezes, de diligência frustrada e indeferida por esse motivo, caracteriza desídia da parte, que não atua para promover o andamento processual visto que postula medida inócua e, por isso, sem aptidão para alterar o estado de inércia em que incorre como sujeito processual. Conduta que enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, III do CPC.
3. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
4. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
5. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.